Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mandado de segurança que não abordou a questão relativa a quintos incorporados em decorrência do exercício de função de confiança no TJDFT, onde o impetrante trabalhou como requisitado.
Cumprimento de sentença extinto, por ausência de título executivo judicial que embase a execução, como exige o artigo 515, I, do Código de Processo Civil.